Tribunal: STF
Processo: RE 1315785
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Apelação. Ação Civil Pública. Comunidade do Coroado (Amapolo). Preliminares. Interesse de agir. Matéria que se confunde com o mérito e com ele deve ser analisado, até mesmo porque, a priori, não se visualiza tal falta de interesse, pois, o Ministério Público necessitou ingressar com a demanda mesmo após a tentativa de celebrar com o Município Termo de ajustamento de conduta (TAC) e audiências com o juízo, que teria o intuito de resolver extrajudicialmente a lide, o que não se realizou. Inexistência de sentença ilíquida por acolhimento de pedidos incertos e indeterminados. Fixação dos pedidos de forma idônea e razoável. Possibilidade jurídica dos pedidos formulados de acordo com a ordem constitucional e infraconstitucional. Inclusão do Estado do Rio de Janeiro que se faz necessária. Solidariedade dos entes públicos na realização das políticas de desenvolvimento humano. Mérito. Necessidade de adoção de políticas públicas destinadas à contenção de riscos de desmoronamentos e deslizamentos na localidade. Interesses ou direitos difusos. A inserção em programas sociais é medida primordial se for o caso de desocupação de residências a fim de que se atinja a finalidade exposta como objeto desta ação civil pública. A implantação dos recursos públicos deve ser efetivada de forma completa, efetiva e não ao bel prazer dos governantes e governos que, em omissão desarrazoada, prestigiam as obras de visualização internacional em detrimento daquelas que confeririam aos seus cidadãos o mínimo de dignidade. Surge para os magistrados o dever de tomar decisões que implementem políticas públicas, visando garantir o mínimo existencial, quando o Executivo se queda inerte diante de sua função no Estado Democrático de Direito. Acolhimento da preliminar de inclusão do Estado no polo passivo, provimento do primeiro recurso e parcial provimento do segundo apenas para incluir o Estado na demanda.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º; 2º; 30, VIII; 97; 182; e 241, todos da CF. 
    A parte recorrente alega que (i) “frente à específica dicção dos arts. 3a-A, §§ 2° e 3°, da Lei n° 12.340/2010, o afastamento de sua aplicação na presente hipótese equivale a um juízo de inconstitucionalidade das referidas normas, ainda que por via oblíqua”; (ii) “as políticas públicas a serem adotadas para a correta utilização do solo urbano bem como as consequências de sua gestão, são de responsabilidade do Município, não competindo ao ente político estadual a intervenção em assuntos afetos à esfera das municipalidades”; (iii) “inexiste qualquer omissão estatal a ser suprida no presente caso”. 
    O recurso não merece acolhida. O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Quanto à alegação de ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar no polo passivo da presente demanda, vale ressaltar a orientação desta Corte no sentido de que é legítima a figuração do Estado membro no polo passivo da ação civil pública em que se discuta a efetivação de programas de saneamento básico (RE 1.221.157-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e RE 1310597, Relª. Minª. Cármen Lúcia). O acórdão impugnado não divergiu desse entendimento.
    No que diz respeito à suscitada violação ao art. 97 da CF, vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 
    E mais: para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo estado do rio de janeiro. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator